Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
A prestação de serviço de gerenciamento de máquina de cartão de crédito/débito pode caracterizar relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, quando identificada a vulnerabilidade técnica e econômica do tomador frente ao fornecedor do serviço.
Constatada falha na prestação do serviço, consistente na vinculação das transações financeiras efetivadas por intermédio de máquina de cartão de crédito/débito a CNPJ diferente do pertencente ao consumidor, culminando na transferência de valores a pessoa jurídica diversa, impõe-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor em reparar os danos materiais experimentados, nos termos do art. 14 do CDC.